Tribunal: CARF
Processo: 10435.722735/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722735/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.597 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS LIMA CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO ROL LEGAL TAXATIVO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia prevista em rol taxativo
deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722735/2013-64
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722735/2013-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 91 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
24 a 25, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2011,
que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício no valor de R$ 31.165,24. Consta ainda da descrição dos fatos e
enquadramento legal que: “Doença não elencada para efeito de isenção de
Imposto de Renda conforme art. 39, XXXIII do Decreto 3.000/99.”
Cientificada do lançamento em 02/10/2013 (fl. 29), a contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 02 em 03/10/2013, alegando que:
- os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão de portador de moléstia grave.
A ementa do acórdão guerreado foi apresentada da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLESTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A concessão de isenção de imposto de renda sobre proventos de
aposentadoria de portadora de molestia grave só poderá ser deferida, se a
doença houver sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios e a molestia estiver prevista em dispositivo legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014 (e-fl. 56), o sujeito
passivo interpôs, em 01/07/2014 (e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que ses rendimentos são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos. Anexa
novo laudo (e-fl. 52).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722735/2013-64

O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$ 31.165,24.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (NOVO RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotadas como
razões pertinentes de decidir:
...
Discute-se no processo em tela a isenção concedida aos portadores de moléstias graves,
outorgada pelo art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, ficando assim regulamentada
a questão:
(...)
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
...
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu artigo
5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de abril de 1996,
art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
(...)
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua
complementação, e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto
legal reconhecidas por laudo médico emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou Municípios.
No caso em tela, não obstante a impugnante comprovar sua condição de aposentada
(conforme Portaria SAAJ/DRH/136/2003 do Município de Caruaru a fl. 19), não foi
apresentado laudo médico emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou Municípios.
Ademais, o Laudo Médico de fl. 10, além de não poder ser aceito por ter sido
emitido por médico particular da contribuinte, não identifica moléstia elencada no
rol do inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/88, acusando CID 10 F 20.9,
correspondente a esquizofrenia não especificada. (ora grifado)
Ressalte-se que, em se tratando de concessão de isenção de imposto de renda, é taxativa
a lista das doenças incapacitantes constante dos dispositivos legais citados.
Com efeito, do que foi trazido ao presente processo, conclui-se que, no caso concreto, a
impugnante não logrou demonstrar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela
norma legal como necessários e imprescindíveis para usufruir a isenção do imposto de
renda.
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.597 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722735/2013-64

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O novo laudo apresentado (e-fls. 52), mesmo que aceito com relativização de sua
preclusão, não socorre a interessada em ponto fulcral apontado pela primeira instância como
descumprido: “o Laudo ... não identifica moléstia elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei
n.o 7.713/88, acusando CID 10 F 20.9...”. Mantém-se portanto a caracterização da omissão
de rendimentos.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original